Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-83.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000045-83.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: SARA LISBOA DE ALMEIDA Advogado(s):SILVIA MAGAGNIN SARTOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por empresária do ramo da carcinicultura, reconhecendo a ilegalidade de cobrança no valor de R$ 1.151.149,35, oriunda de suposta irregularidade em medidor de energia, declarando a nulidade do laudo pericial que a fundamentava e condenando a empresa ao pagamento de danos morais. A parte autora alegou ausência de notificação formal, de entrega da fatura e de ciência sobre a origem do débito, cuja existência só soube em audiência de outro processo. A concessionária apresentou contestação intempestiva e reconvenção, alegando desvio de energia e pleiteando cobrança de R$ 339.943,01. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de fatura no valor de R$ 1.151.149,35 imputada à consumidora sem a observância dos procedimentos administrativos obrigatórios previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, tendo como fundamento laudo pericial posteriormente declarado nulo em sede penal por ter sido produzido com base em diligência realizada fora do prazo judicial autorizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança efetuada com base em laudo pericial declarado nulo, por ter origem em diligência realizada fora do prazo legal, carece de validade jurídica, mormente porque não há prova de que a apelada tomou ciência prévia da realização da perícia, bem como de seus termos e da fatura de irregularidade. A concessionária não observou as exigências mínimas estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, como a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a apresentação da memória de cálculo, a comunicação clara ao consumidor e a garantia do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo. A ausência de documentação que comprove a entrega do TOI, a notificação da consumidora e o fornecimento de elementos que permitissem a apuração do consumo alegadamente irregular revela conduta abusiva e viola os princípios da legalidade, transparência e boa-fé objetiva. A discrepância entre o valor usual das faturas (média de R$ 14.441,82) e o valor da cobrança extraordinária (R$ 1.151.149,35), sem justificativa idônea, reforça a inverossimilhança do débito imputado. A cobrança indevida, em valor elevado e sem respaldo em procedimento regular, configura dano moral in re ipsa, notadamente quando dirigida a pessoa jurídica cuja atividade depende do fornecimento contínuo de energia elétrica. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 9.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para imputar ao consumidor cobrança por consumo irregular. Laudo pericial elaborado com base em diligência realizada fora do prazo judicial é prova nula e não pode fundamentar cobrança administrativa. A ausência de notificação formal, entrega do TOI e de garantia do contraditório torna ilegítima a cobrança por suposto desvio de energia. A cobrança indevida de valor elevado sem respaldo legal configura dano moral indenizável, sendo presumidos os prejuízos suportados pela parte consumidora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000045-83.2021.8.05.0043, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelada SARA LISBOA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.